Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Vistos etc. Diante do trânsito em julgado do acórdão1 que, em rejulgamento, provera o apelo interposto pela Defensoria Pública, condenando o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, conforme certificado pela Secretaria desta Turma2, retornem os autos à Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça para os atos ulteriores, notadamente porque o recurso extraordinário deduzido pelo ente distrital encontra-se em processamento e alcançara outra matéria além da rejulgada, consoante consignado no dispositivo do aludido julgado. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 52927361 2 ID Num. 55286291